Tribunal: TJES
Processo: 0020039-39.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020039-39.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO BODART RANGEL registrado(a) civilmente como ROGERIO BODART RANGEL e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À RN Nº 63/2003 DA ANS. AUSÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO EXEQUENTE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que encerrou o procedimento de liquidação e o cumprimento de sentença movido em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, ao reconhecer a inexistência de valores a serem adimplidos, com condenação dos autores ao pagamento de ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por suposta contradição com os quesitos formulados e com a coisa julgada; (ii) estabelecer se o laudo pericial demonstrou a existência de cobranças abusivas a partir de agosto de 2010; (iii) determinar se é cabível a condenação dos apelantes em verbas sucumbenciais, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos apelantes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, verifica-se que o recurso não apresenta irregularidade formal.

A sentença impugnada apresenta fundamentação minuciosa e enfrenta adequadamente os pontos controvertidos, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

O reajuste ocorrido em agosto de 2010 decorre da implementação do 4º Termo Aditivo ao contrato firmado entre o SINTRAG e a operadora, destinado à adequação do plano aos parâmetros da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, e não de mera progressão por faixa etária.

A prova pericial parte de premissa equivocada ao atribuir os reajustes exclusivamente à idade do beneficiário, desconsiderando a reestruturação contratual promovida pelo aditivo.

O magistrado não está vinculado ao laudo pericial e pode afastar suas conclusões, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 479 do CPC.

Não há violação à coisa julgada, pois a decisão de liquidação observa o comando do acórdão anterior, que determinou a aplicação da RN nº 63/2003 da ANS, reconhecendo inexistir indébito após a adequação contratual.

A condenação em honorários sucumbenciais é cabível, pois a liquidação possui caráter litigioso e resultou na inexistência de valores a receber, além daqueles já levantados na fase de conhecimento.

A multa por litigância de má-fé é incabível, pois não se verifica conduta manifestamente protelatória nem hipótese prevista no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode afastar conclusões periciais quando identifica premissa equivocada, desde que fundamente a decisão, conforme art. 479 do CPC.

É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em liquidação litigiosa que resulta na inexistência de saldo em favor do exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0020039-39.2012.8.08.0021

APELANTES:
ROGERIO BODART RANGEL e ROSARIA LIMA RANGEL

APELADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES SUSCITADA PELOS APELANTES

Em manifestação de Id 14057136 os apelantes requerem a desconsideração das contrarrazões apresentadas pela apelada em Id 14057135, sob a alegação de que seriam intempestivas. Sem razão, contudo.

Isso porque consoante se verifica dos expedientes dos autos de origem, a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões se deu por meio de
publicação
no Diário Oficial em 05/05/25, de modo que, observando-se o feriado do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense em 23/05/25, previsto no Ato Normativo nº 287/2024, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de resposta ao recurso (art.1.010, §1º, CPC) encerrou-se em 27/05/25, precisamente a data em que apresentadas as contrarrazões, não havendo que se falar, portanto, na sua desconsideração
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, alegando que os apelantes não teriam atacado especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais, embora de fato intrincadas e prolixas, permitem aferir a intenção dos recorrentes.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos apelantes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Câmara. Rel. Ministro Raul Araújo. Julgamento: 04/02/20. DJe 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ROGERIO BODART RANGEL
e
ROSARIA LIMA RANGEL
contra sentença de Id 47159203, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari pôs fim ao procedimento de liquidação e, entendendo pela inexistência de valor a ser adimplido, encerrou o cumprimento de sentença movido em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões recursais (Id 14056232), os apelantes sustentam, em síntese:
I)

a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e suposta contradição com os próprios quesitos formulados pelo juízo, com ofensa à coisa julgada;

II)

que o laudo pericial, especificamente nas planilhas de fls. 758-763 e 809-810, demonstrou a existência de cobranças abusivas a partir de agosto de 2010; III) o descabimento da condenação em verbas sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Contrarrazões de Id 14057135, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia originou-se em demanda que buscava a declaração de nulidade de reajustes por faixa etária praticados pela
U
NIMED VITÓRIA
. Inicialmente o juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral para declarar a abusividade das cláusulas e ordenar a devolução de quantias pagas a maior desde 2010 (fls.120/127), decisão esta que foi parcialmente reformada por este e. Tribunal de Justiça (224/244) para determinar apenas que a operadora passasse a observar os parâmetros da Resolução Normativa nº63/2003 da ANS. Observe-se:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO a fim de determinar que a operadora de Plano de Saúde ora recorrente observe as condições estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementa - ANS Resolução Normativa nº63, de 22 de dezembro de 2003), nos moldes em que destaquei acima.

Iniciada a fase de liquidação de sentença, ante a divergência de cálculos entre as partes, foi nomeada perita para apurar eventuais excessos. Contudo, sobreveio sentença de liquidação que, ao analisar o acervo probatório, identificou que o reajuste de agosto de 2010 decorreu da implementação do 4º Termo Aditivo — instrumento de adequação às normas da ANS — e não de mera progressão etária, resultando na conclusão de inexistência de saldo em favor dos autores. Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, alegando que a decisão recorrida ignora as conclusões do laudo pericial e as decisões pretéritas.

Pois bem. De início importa ressaltar que a sentença de Id 14056221 revela-se extremamente minuciosa, abordando cada ponto da controvérsia com profundidade técnica. O juízo a quo não se limitou a uma análise superficial, mas abordou todo o histórico contratual e processual para afastar parte das conclusões apresentadas pela perícia.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto que resume toda a longa fundamentação exposta pelo juízo a quo:

Assim,
considerando
que em momento algum foi deliberado, tampouco decidido nos autos, a respeito da validade ou invalidade da alteração contratual decorrente do 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado entre o SINTRAG e a parte requerida, em cujo instrumento contratual houve a adequação da estrutura de faixas etárias aos termos da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS e a estipulação dos valores por faixa etária que acarretou a elevação do valor da mensalidade do plano das partes requeridas, considerando que a aplicação da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, para a averiguação da observância, pela parte requerida, do disposto em seu art. 3º, somente é possível a partir das tabelas de valores e percentuais dispostos no 4º termo aditivo firmado entre o SINTRAG e a parte requerida,
considerando
que desde o início da vigência do 4º termo aditivo as partes requerentes foram enquadradas na última faixa etária, não tendo havido nenhuma alteração por faixa etária em momento posterior,
considerando
que, segundo a perita, os valores e percentuais dispostos no 4º termo aditivo atendem às disposições da Resolução n. 63/2003 da ANS, e
considerando
que no julgado nada foi dito a respeito de reajustes anuais, resta evidente a iliquidez do título executivo judicial. (grifo no original)

A controvérsia central reside, portanto, no aumento ocorrido em agosto de 2010. Enquanto os apelantes sustentam ser um reajuste ilegal por faixa etária, a sentença fundamentadamente demonstrou que aquela alteração pecuniária derivou da implementação do 4º Termo Aditivo ao contrato firmado entre o SINTRAG e a Unimed Vitória.

O referido aditivo teve como finalidade precípua a adaptação do contrato às exigências da Resolução Normativa nº63/2003 da ANS. Portanto, o aumento verificado foi uma reestruturação da tabela de preços para conformá-la à legalidade, em consonância com a determinação imposta pelo acórdão.

A prova pericial, conforme apontada pelo juízo a quo, incidiu em equívoco de premissa. A perita, ao responder ao quesito suplementar nº03 (fl.756), afirmou que os reajustes ocorreram pela "idade do beneficiário" sem observar o pactuado no aditivo. Contudo, a sentença corrigiu tal erro, esclarecendo que:

[...] a alteração do valor da mensalidade não decorreu do atingimento de determinada idade ou da mera mudança de faixa etária, mas da adequação, por contrato – no caso, pelo 4º termo aditivo –, da estrutura de faixas etárias para enquadramento aos termos da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS.

Ressalto que, nos termos do art.479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial “
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo”.
Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela: o juízo a quo demonstrou, com base no histórico do aditivo contratual, que as planilhas de fls. 758/763 e 809/810 partiram de uma interpretação equivocada da natureza do reajuste.

O presente recurso de apelação, por sua vez, apresenta alegações genéricas e intrincadas. Os apelantes repetem exaustivamente a tese de contradição, mas não demonstram, concretamente, onde residiria o erro da sentença em suas conclusões. Assim, limitam-se a reivindicar a aplicação do laudo pericial, ignorando a fundamentação que invalidou parte das premissas contábeis utilizadas.

Outrossim, também não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois a decisão de liquidação apenas deu cumprimento fiel ao que foi decidido anteriormente: que os reajustes deveriam seguir a RN 63/2003 da ANS. Ao verificar que o reajuste de 2010 já era a própria implementação dessa norma reguladora via aditivo, a sentença apenas reconheceu a ausência de indébito a liquidar.

Quanto à sucumbência, correta a sentença ao aplicar o ônus aos apelantes, uma vez que a liquidação, com caráter nitidamente litigioso na hipótese em comento, resultou na inexistência de valores a receber além dos honorários já levantados na fase de conhecimento (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO. 2018/0342474-7. Terceira Turma. Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 08/02/21. DJe 12/02/21).

Por fim, registro que não há que se falar em imposição da multa prevista no art.81 do CPC, uma vez que não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer das condutas caracterizadores da litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR